Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO No 12.790/2025. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. PENA EXASPERADA. UNIDADE JURÍDICA INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CINDIR A PENA APENAS PARA FINS DE BENEFÍCIO EXECUTÓRIO. COMUTAÇÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A NATUREZA IMPEDITIVA DAS PENAS REMANESCENTES. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto no 12.790/2025 exclui da concessão de indulto e comutação as condenações por crimes impeditivos, dentre eles as infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Reconhecido o concurso formal entre crime impeditivo e crime não impeditivo, a pena exasperada deve ser tratada como unidade jurídica indivisível para fins de aferição dos requisitos objetivos da comutação, não sendo admissível sua cisão apenas para viabilizar benefício executório.
3. A existência de comutação anterior, concedida com base em decreto presidencial diverso, não afasta a necessidade de exame dos requisitos previstos no Decreto no 12.790/2025, nem altera a natureza impeditiva das penas que permanecem em execução. 4. Não preenchido o requisito objetivo exigido para a concessão da comutação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido.